Tribunal: TJBA
Processo: 8013701-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013701-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIETE BARBOSA DE LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. DISCUSSÃO ACERCA DO DESCONTO MENSAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA ACIONANTE A TÍTULO DE MENSALIDADE AAPB.
COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO ASSISTÊNCIAS JUDICIÁRIA, SAÚDE E FUNERAL. PRETENSA RELAÇÃO ASSOCIATIVA NEGADA PELA AGRAVANTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRETENSÃO INICIAL QUE SE INSERE NA DISPOSIÇÃO REGULADA PELO ARTIGO 39, III, DO CDC. AUSÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA QUE NÃO DESCARACTERIZA A RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES ATUAIS DO STJ REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. MATÉRIA DECIDIDA À UNANIMIDADE PELAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8062529-64.2024.8.05.0000 (JULGADO EM

06/03/2025). COMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO.
PRECEDENTES DESTE COLEGIADO.
DECISÃO REORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – A respeito do cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre a competência, malgrado não exista previsão expressa no rol das hipóteses legais, é imperioso ressaltar a necessidade de interpretação analógica ou

extensiva da norma contida no art. 1.015, III, do CPC, permitindo que o juízo natural julgue a demanda, conforme entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1.679.909/RS.

II –

Trata-se na origem de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a acionante busca a restituição em dobro dos valores descontos indevidamente do seu benefício previdenciário, a
título de “contribuição AAPB”, por considerar ilegal a cobrança não contratada com a empresa agravada.

III - Cumpre destacar que, após detida reanálise da matéria
, adoto novo entendimento quanto à questão ora debatida, afastando-me da orientação anteriormente sufragada.
A mudança se impõe em razão de amadurecimento da reflexão jurídica sobre o tema, bem como à luz das recentes decisões proferidas por esta Corte de Justiça.

IV –

Ao consultar o site da empresa agravada
[1]
, verifica-se que os pagamentos mensais da contribuição cobrada permitem à agravante a utilização de diversos benefícios, são eles: descontos em medicamentos, consultas e exames, consulta jurídica e auxílio funeral.
Há, portanto, oferecimento de produtos e serviços mediante uma contrapartida pecuniária, circunstância que evidencia a presença de uma relação de consumo nitidamente consumerista, visto que perfeitamente indicados o consumidor, o fornecedor e os produtos/serviços comercializados.

V - O fato de ser oferecido por pessoa jurídica sem fins lucrativos não descaracteriza a relação de consumo,
conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“...Este Superior Tribunal de Justiça, todavia, tem o firme entendimento de que a incidência do CDC nos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos. (STJ - REsp: 2173952, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/11/2024)”

VI - Ademais, no caso concreto
a relação associativa é negada pela agravante
, que declara nunca haver contratado com agravada. Observe-se que
as condições da ação devem ser aferidas à luz da pretensão lançada na exordial
, conforme a teria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal e ratificada pelo STJ:
“...Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que
a competência ratione materiae, em regra, é determinada em função da natureza jurídica da pretensão deduzida, sendo está caracterizada pelo pedido e pela causa de pedir”
(STJ - CC: 207495, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA,
Data de Publicação: 27/08/2024
). (grifamos)

VII - Alegada a cobrança indevida de contribuição destinada a assegurar ao autor serviços diversos, resta caracterizada, em tese, ofensa ao artigo 39, III, do CDC, razão pela qual,
à luz do entendimento do STJ sobre a teoria da asserção
, se reconhece a competência do juízo consumerista para processar e julgar o feito originário.
Precedentes deste Colegiado colacionado no corpo do Voto Condutor.

VIII -
Recentemente as Seções Cíveis Reunidas estabeleceu por unanimidade
:
“...Tese de julgamento: "1. A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando configurada relação de consumo. 2.
Nos casos em que houver a prestação de serviços por associação enquadrada como fornecedora, a competência para julgamento será das Varas de Relações de Consumo, conforme legislação estadual aplicável
." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 8062529-64.2024.8.05.0000, Relatora: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Data do julgamento:
06/03/2025;
Decisão:

Procedente, por unanimidade de votos.

(ID 78462046 - grifos aditados)

DECISÃO REORMADA.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8013701-03.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
ELIETE BARBOSA DE LIMA
e agravada
AAPB ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

[1]
https://aapbassociacao.com.br/conheca-a-aapb